Tribunal: TJBA
Processo: 8009006-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009006-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COSME FRANCISCO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA

AGRAVADO: R. L. S.

Advogado(s)
:
ADROALDO JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cosme Francisco de Azevedo contra o acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. O embargante interpõe recurso para fins de prequestionamento quanto aos arts. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal e aos arts. 370 e 371 do CPC, requerendo, com efeitos infringentes, a reforma da decisão para autorizar a produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos preenchem os requisitos legais, com a identificação de vícios na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. A interposição de embargos com o único objetivo de prequestionamento não supre a ausência de vício na decisão, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1. A interposição de embargos de declaração exige a indicação de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível seu uso exclusivo para prequestionamento.

2. A repetição de argumentos sem impugnação direta aos fundamentos da decisão embargada viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 370, 371, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, 5221521-03.2023.8.09.0000, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, j. 15.11.2023; TJPR, 0010976-96.2024.8.16.0004, Rel. Des. Subst. Jefferson Alberto Johnsson, j. 25.11.2024; STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº 8009006-06.2025.8.05.0000 em que é embargante
COSME FRANCISCO DE AZEVEDO
e, embargado,
R. L. S.,
assistido por sua genitora
IVANA PATRICIA SILVA LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09